Tribunal: TJMT
Processo: 1031790-73.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031790-73.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Contratos Bancários, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ANTONIO ALVES DE SOUZA - CPF: 353.966.281-20 (EMBARGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), ANTONIO ALVES DE SOUZA - CPF: 353.966.281-20 (EMBARGANTE), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no
1031790-73.2023.8.11.0041
interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Cuiabá.

Embargante:
Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimentos.

Embargado
:

Antônio Alves de Souza.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS

REJEITADO
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no
1031790-73.2023.8.11.0041
interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Cuiabá.

Embargante:
Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimentos.

Embargado
:

Antônio Alves de Souza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração prequestionatório interposto por Crefisa S.A. Crédito Financiamento e Investimentos, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Irresignada, a embargante alega que vislumbrando a necessidade de novo julgamento da matéria discutida nos autos, prequestiona os artigos violados, para que haja conhecimento de eventuais recursos. Afirma que há entendimento no c. STJ nos REsp 1.061.530/RS e 1.821.182/RS, de que o risco do negócio para a Crefisa é consideravelmente maior que aquele assumido pelas instituições que não emprestam dinheiro para clientes nesse perfil, e que não há limite para cobrança de juros pelas instituições financeiras, podendo as taxas serem livremente pactuadas. Sustenta a impossibilidade de utilização da taxa média de mercado pelo BACEN como parâmetro balizador ou ferramenta exclusiva para verificação de abusividade no caso concreto.

Firme em seus argumentos, requer o acolhimento e provimento integral dos embargos declaratórios, visando o prequestionamento dos dispositivos citados, possibilitando, assim, a interposição dos recursos a instância superior.

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição do recurso (id. 237148171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024